Tribunal: TJSP
Processo: 2130256-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Competência – Ação de indenização securitária – Decisão embargada que está em conformidade com a tese consolidada e vinculante do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 827.996-PR (Tema 1.011) - Caso dos autos a envolver, segundo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Competência – Ação de indenização securitária – Decisão embargada que está em conformidade com a tese consolidada e vinculante do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 827.996-PR (Tema 1.011) - Caso dos autos a envolver, segundo indicado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), contrato de financiamento averbado no ramo 68 da apólice de seguro habitacional (RAMO PRIVADO) – Competência da Justiça Estadual para análise e julgamento do feito - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2130256-02.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ipauçu, em que são embargantes
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A e CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL CEF, é embargada ADRIANA NUNES DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130256-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38.140
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2130256-02.2020.8.26.0000/50001
Comarca de Ipaussu
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargada: Adriana Nunes dos Reis
Voto n° 38.140
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão
Ausência de pontos
omissos, obscuros ou em contradição Competência Ação
de indenização securitária Decisão embargada que está
em conformidade com a tese consolidada e vinculante do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso
Extraordinário no 827.996-PR (Tema 1.011) - Caso dos
autos a envolver, segundo indicado pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU), contrato de financiamento averbado no
ramo 68 da apólice de seguro habitacional (RAMO
PRIVADO)
Competência da Justiça Estadual para
análise e julgamento do feito - Aplicação, de outra parte, do
disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 -
Conhecidos
pela
tempestividade

EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 1.215/1.221 (autos do
agravo de instrumento), negando provimento, por unanimidade, ao recurso de
agravo de instrumento interposto, busca a embargante, mediante razões
constantes de fls. 1/10, a declaração.
Devidamente intimada (fls. 11/12), deixou a embargada de
apresentar manifestação nos autos (certidão de fls. 55).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130256-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38.140
3
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Em recente julgamento sob a sistemática da repercussão
geral Tema 1.011 o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses,
de caráter vinculante:
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou
a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP
633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser
administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010
aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor
(26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de
conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça
Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais
acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja
provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130256-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38.140
4
intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei
12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de
conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na
causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou
provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do
art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar
tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do
cumprimento de sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência
para o processamento e julgamento das causas em que
se discute contrato de seguro vinculado à apólice
pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo
haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a
partir do momento em que a referida empresa pública federal
ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o
interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do
CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 827.996-PR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020, por maioria de votos)
(destaquei)
Por
ocasião
do
julgamento
do
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 827.996-PR, ressaltou o Ministro Gilmar Mendes:
“Do que se colhe do relato histórico acima identificado (item 1
deste voto), o FCVS assumiu legalmente todos os direitos e
obrigações do SH/SFH (apólice do ramo 66), colocando a
Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de sua
administradora e representante judicial ou extrajudicial.
Diversamente, nas apólices de seguro privadas (ramo 68),
cuja contratação no âmbito do SFH somente passou a ser
permitida a partir da edição da Medida Provisória 1.671/1998,
o resultado da atividade econômica, e o correspondente risco,
é totalmente assumido pela seguradora privada, ou seja, não
há comprometimento de recursos do FCVS.
Desse modo, nas ações judiciais que têm por objeto
contrato de seguro privado (apólice privada de mercado
ramo 68), ainda que adjeto a contrato de mútuo
habitacional, não há comprometimento do FCVS e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130256-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38.140
5
portanto, não há interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal. A pertinência subjetiva da discussão, que
envolve essa espécie de contrato de seguro, diz respeito
à seguradora privada contratada e ao segurado.”
(destaquei)
No caso dos autos, conforme indicado pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), o
contrato de financiamento de ADRIANA NUNES DOS REIS foi averbado no
ramo 68 da apólice de seguro habitacional (RAMO PRIVADO) fls. 1.036 e
1.048/1.049 (autos do agravo de instrumento).
O v. acórdão embargado está em conformidade com a
decisão proferida em sede de repercussão geral, portanto, competente à
Justiça Estadual a análise e o julgamento do feito.
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após
sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em
AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl, Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver
no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser
sanadas”.
Importante, também, realçar o disposto pelo art. 1.025, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130256-02.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38.140
6
Código de Processo Civil/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator